Tribunal: TJSP
Processo: 2277713-72.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal ante a permanência do paciente em regime fechado enquanto aguarda vaga em estabelecimento penal compatível com o regime intermediário. Superveniência de informação dando conta da remoção do paciente a estabelecimento adequado. "Writ" julgado prejudicado.